Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO (TEMA 1.169, STJ). INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO VERIFICADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de distinção e manteve o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo exequente, sob o fundamento de que a matéria estaria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 1.169 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o cumprimento individual de sentença coletiva, com valores já individualizados, deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169, cinge-se, unicamente, a: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
4. A controvérsia posta nos autos em curso na primeira instância é atinente a simples liquidação do julgado a ser feita por meros cálculos aritméticos para aferição do valor devido à parte exequente, conforme parâmetros estabelecidos em sentença transitada em julgado, a qual condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir as quantias indevidamente descontadas da remuneração dos autores da ação coletiva a partir dos respectivos lançamentos, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês.
5. No caso concreto, o crédito exequendo foi indicado de forma individualizada na petição inicial do cumprimento de sentença, com base em perícia já homologada, e que pode ter seu valor atualizado apurado por simples cálculos aritméticos, razão pela qual inexistem motivos que possam justificar comando judicial para sobrestamento do feito, diante da distinção entre os objetos da presente demanda e do Tema 1.169 do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC; art. 1.037, II e § 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0704535-85.2025.8.07.0000, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. n/a. TJDFT, AGI 0715935-96.2025.8.07.0000, Rel(a). Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 09.07.2025. TJDFT, AGI 0729290-47.2023.8.07.0000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 06.10.2023.